Tribunal: STF
Processo: ARE 1487913
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 28, p. 1-26) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCÍA - FALHA NA GRAVAÇÃO DA MÍDIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO MÉRITO ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - APREENSÃO DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS - MINORANTE DO ART. 33, 4°, DA LEI 11.343106 - RECONHECIMENTO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ACUSADO QUE SE DEDICA À TRAFICÂNCIA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - ABRANDAMENTO DO REGIME - NÃO CABIMENTO. 



    - Tendo o juízo primevo realizado a audiência de instrução por videoconferência com observância a todas as regras pertinentes ao devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantido o direito de presença e de autodefesa do denunciado, não há se falar em nulidade do ato. 



    - Segundo a inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal, não decorrendo prejuízo do ato impugnado, não se declarara a sua nulidade. 



    - Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 



    - A pena-base deve se afastar do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06 se mostram desfavoráveis ao acusado. 



    - Tendo sido apreendida exorbitante quantidade de droga e não tendo sido reconhecida a minorante do tráfico privilegiado em favor do acusado, é possível a majoração da pena-base, não havendo falar em bis in idem. 



    - Não há que se falar em mitigação do regime fixado para cumprimento da pena, quando já se encontra compatível com as peculiaridades do caso concreto. 



    - V.V. Sendo o apelante primário, portador de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como ‘tráfico privilegiado’, na fração de 1/6 (um sexto), no caso concreto. 



    - O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado à luz do art. 33, §2º, 3º, sendo, no caso em comento, o regime semiaberto o mais adequado.” (eDOC 28, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente (eDOC 37, p. 1-20).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-22), no qual se sustentou ofensa aos artigos 5º, incisos XI, XXXIX e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 40, p. 1-26). 



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 48, p. 1-7). No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 50, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema 339 (AI 791.292/PE);



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto às questões remanescentes.” (eDOC 50, p. 2; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 53, p. 1-15).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.293.197/MG (eDOC 71, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 97, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 104, p. 1). 



    O Presidente do STF determinou (eDOC 106, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 107, p. 1).



    Por sua vez, o 3º Vice-Presidente do TJ/MG proferiu decisão (eDOC 109, p. 1-4), da qual transcrevo:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra decisão que inadmitiu o apelo constitucional.



    O Supremo Tribunal Federal, entendendo que o presente caso corresponde a tema versado no paradigma citado às fls. 5771577v, devolveu o agravo para observância do rito da repercussão geral. 



    O excelso Pretório enquadrou a presente controvérsia ao ARE 666334, tema n° 712, em que firmada a seguinte tese: 



    Em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. 



    Entretanto, ao que tudo indica, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso Supremo Tribunal Federal, com o consequente juízo de conformidade indicado, diante do restou consignado no voto condutor do acórdão proferido em sede de julgamento dos embargos infringentes (fls. 459/468), que ora transcrevo no que interessa: 



    (...)



    Dessa forma, determino o retorno dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal, a quem, salvo melhor juízo, compete o julgamento do presente apelo. 



    Reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, observadas as cautelas de estilo.” (eDOC 109, p. 1-4; grifos originais)



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não provimento do agravo.” (eDOC 123, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na referida decisão do 3º Vice-Presidente do TJ/MG (eDOC 109, p. 1-4), reconsidero a decisão objeto do eDOC 106, p. 1-2 e passo a julgar este ARE.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 50, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) Considere-se, ainda, que a dosimetria da pena compete ao juízo de discricionariedade do julgado, alicerçado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Sua revisão por essa Suprema Corte é possível, contudo, se inobservados os parâmetros legais ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade, o que não se identifica no caso dos autos. 



    A discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).’, (HC 208326 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/3/2022, DJe de 15/3/2022).



    Ao contrário do que alega a Defesa, o afastamento do redutor do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária na expressiva quantidade da droga apreendida - mais de 7kg de maconha; nas circunstâncias da apreensão - além da droga foram apreendidos apetrechos próprios da mercancia; e no modus operandi. Nos exatos termos do juízo singular, ‘a quantidade de droga apreendida e as mensagens trocadas com o acusado indicam que o réu não é traficante principiante’, fls. 439. 



    A fundamentação das instâncias ordinárias para afastar o redutor do tráfico privilegiado, no caso, a dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela significativa quantidade de droga apreendida e o modus operandi da prática delitiva, mostra-se compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 123042, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 30- 10-2014 PUBLIC 31-10-2014) [grifo nosso] 



    No que diz respeito ao regime prisional fechado, o Tribunal local considerou haver elementos concretos aptos a recrudescer o aspecto qualitativo da pena, pois, apesar de o montante da pena comportar, em tese, a fixação do regime semiaberto, o recorrente ostenta circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas – mais de 7kg de maconha. 



    Ausentes as ilegalidades suscitadas, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.” (eDOC 123, p. 4-5; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente